Tribunal: TJSP
Processo: 2278668-64.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Habeas corpus. Guia de recolhimento expedida e execução devidamente cadastrada. Perda de objeto. Pleito de expedição de contramandado de prisão, por fazer jus à progressão de regime. Não conhecimento. Impetração parcialmente conhecida e prejudicada na parte conhecida.